Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724077-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE AGRAVADO: V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ROYAL ENFIELD BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ROYAL ENFIELD BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo agravante, decisão nos seguintes termos: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo determinou que a parte autora comprovasse fazer jus jus à obtenção da gratuidade de justiça (ID: 196359687 e ID: 196818034), tendo sido juntadas tempestivamente as petições do ID: 196393712 e ID: 197110453, às quais foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do benefício legal gracioso inicialmente solicitado. De efeito, consta dos extratos anexados (ID: 197111556) que o autor auferiu renda mensal líquida nos meses de fevereiro a abril de 2024 (R$ 2.051,30; R$ 17.673,76; R$ 8.919,41; R$ 8.488,20) totalmente contrária à alegada hipossuficiência financeira. E, além disso, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de dependentes tampouco de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Assim, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. ( ). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora” (ID 197121314 – origem; grifo no original). O agravante alega que “tem um custo médio mensal de pelo menos R$ 7.738,94 para a manutenção de sua subsistência e de sua família, uma vez que existem outros gastos que não foram contabilizados acima, mas que estão referenciados nos extratos e faturas anexos. Isso evidencia que a integralidade de seus ganhos está comprometida e quão importante é a preservação de sua reserva de emergência”. Ao final, requer: “Demonstrado que o autor é economicamente hipossuficiente, de modo que não tem condições de arcar com os custos processuais sem o comprometimento da segurança financeira e de sua subsistência e de sua família, a medida justa que se requer é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (IDs 60207341 e 60207343). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Conhecimento pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. Conforme anotado no relatório, o agravante, espontaneamente, recolheu o preparo recursal (IDs 60207341 e 60207343), o que evidencia a preclusão lógica do pedido. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. DEMAIS DADOS ESPECIFICADOS. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Embora o agravante tenha requerido gratuidade de justiça no bojo do recurso, recolheu o preparo quando intimado a comprovar a alegada hipossuficiência; imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão da benesse requerida. ( )” (Acórdão 1890882, 07109996220248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o deferimento do benefício porque comprova capacidade de pagamento e caracteriza a preclusão lógica. ( )” (Acórdão 1816009, 07392266420218070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento voluntário do preparo recursal conflita com o requerimento de concessão do benefício de justiça gratuita e implica a preclusão lógica em razão da prática de ato incompatível com a alegada incapacidade financeira da parte. ( ) (Acórdão 1807060, 07026742020238070005, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. ( ). 7. No que toca ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, além da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, na hipótese, incide o entendimento do STJ de que, ‘ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia’.(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). 8. Com efeito, ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão lógica. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora